Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. VARA CÍVEL FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE-DF. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. Em primeiro plano, entende-se que quando o consumidor se encontra no polo ativo da demanda, é facultado a este a propor a ação no foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos, de acordo com a lei no 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII.
2. Além disso, por se tratar de ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial, conforme a Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Dessa forma, ao analisar os autos de origem, é possível constatar que a consumidora objetiva o afastamento do ato bancário que obedece a imposição da instituição Bancária, não sendo regramento concebido pela própria agência.
4. Portanto, conforme bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça do Ministério Público, assiste razão ao Juízo Suscitante, uma vez que os elementos trazidos nos autos de origem indicam a prevalência do foro do Juízo de Brasília-DF, localidade da sede da agência do banco da autora.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Juízo Suscitado).